Tribunal: STF
Processo: ARE 1499890
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. ILEGITIMIDADE ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 848. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE AD CAUSAM – LEGITIMIDADE DE INTEGRANTE DA CATEGORIA NÃO FILIADO AO SINDICATO À ÉPOCA DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – ALCANCE DA COISA JULGADA SUBJETIVA – ILEGITIMIDADE PARA AJUIZAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL – PREVISÃO EXPRESSA CONTIDA NO TÍTULO EXECUTIVO – EFEITOS RESTRITOS AOS FILIADOS – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS MANTIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – JUSTIÇA GRATUITA PLEITEADA EM SEDE DE APELAÇÃO – CONCESSÃO COM EFEITOS EX NUNC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Tendo a sentença exequenda, confirmada em Segunda Instância, expressamente previsto a limitação do direito aos "policiais civis devidamente representados em lista anexa à exordial" da Ação Coletiva, não havendo insurgência oportuna contra esse ponto, e não constando o nome da parte exequente em tal listagem, ainda que integre a categoria substituída, há de ser mantida a decisão proferida pelo Juízo a quo, porque violaria os efeitos da coisa julgada material subjetiva. Em havendo a extinção do processo pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva, deve a parte autora arcar com os ônus de sucumbência, tendo em vista o Princípio da Causalidade. Considerando a comprovação, em sede recursal, da condição de hipossuficiência financeira dos apelantes, impõe-se a concessão da justiça gratuita. No entanto, a concessão da justiça gratuita possuiu efeitos ex nunc, ou seja, não retroagem para isentar das condenações impostas na sentença.” (e-doc. 277).



    2. No recurso extraordinário, os recorrentes indicam como violados os arts. 5º e 8º, inc. III, da Constituição da República. 



    2.1 Aduzem não ser cabível a restrição dos efeitos da coisa julgada, pois, em sede de tutela coletiva lato sensu, a atuação do sindicato advém de norma de ordem pública não lhe sendo facultado optar por defender apenas uma parcela da categoria. 



    2.2 Sustentam que a coisa julgada da ação coletiva em questão produziu eficácia a toda a categoria, não “cabendo ao sindicato dispor de um direito pertencente ao grupo/categoria/classe”.



    2.3 Afirmam que a restrição imposta contraria o princípio da isonomia (e-doc. 318).



    É o relatório.



    Decido. 



    3. O Plenário do Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria alusiva à legitimidade extraordinária dos sindicatos no Recurso Extraordinário nº 883.642-RG/AL (Tema RG nº 823), cuja ementa é a seguinte:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.” 



    (RE nº 883.642-RG/AL, Tema RG nº 823, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 18/06/2015, p. 26/06/2015).



    4. No caso, entretanto, o Tribunal de origem asseverou que a limitação subjetiva da coisa julgada decorreria do próprio título judicial exequendo e manteve a sentença, pelos seguintes fundamentos:



    “A controvérsia instalada se refere à legitimidade ativa para executar o título executivo judicial originário da sentença coletiva (Ação Declaratória e Indenizatória) ajuizada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Mato Grosso do Sul, que ao condenar o Estado de Mato Grosso do Sul, limitou o pagamento de diferenças salariais subsidiárias do interstício que deveriam ser pagas até a concretização da promoção somente aos substituídos na ação, nos seguintes termos: "referentes aos policiais civis devidamente representados em lista anexa à exordial". 



    Contra tal sentença somente foram interpostos recursos por parte do Estado de Mato Grosso do Sul, tendo a demanda transitado em julgado em 21/03/2019, de sorte que, não tendo havido recurso do Sindicato-autor no ponto, à época, permaneceu válida tal limitação subjetiva. 



    Revolvendo os autos de origem n. 0056288-43.2009.8.12.0001, que deu origem à sentença a ser cumprida, constou na petição inicial apresentada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Mato Grosso do Sul:



    I – DA LEGITIMIDADE ATIVA 



    O requerente, como entidade sindical registrada no Ministério do Trabalho sob nº 24000.004233/91-13, está agindo na presente ação com a finalidade de defender os direitos e interesses de PARTE DA CATEGORIA que representa (autorizado ad cautelam) de conformidade com o inciso III do art. 8º da Constituição Federal, in verbis:



    Mais adiante:



    II – DOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS



    Os policiais civis e associados do Sindicato autor desta ação, constantes da lista geral que a acompanha, deveriam ser promovidos no ano de 2007. No entanto, devido a despreocupação governamental, a promoção daquele ano só veio acontecer agora, nas datas apontadas nos documentos em anexos.



    E, ao formular os pedidos finais:



    Do exposto, requer se digne V. Exa. Em: 



    (...) 2) Julgar procedentes os seguintes pedidos: 



    A) Declarar o direito dos substituídos do sindicato autor, CONSTANTE DA LISTA GERAL EM ANEXO, de receberem as diferenças de subsídios havidas entre a data em que as promoções deveriam ter ocorridas(sic) (30/06/2007) e a data em que de fato ocorreram.



    Note-se que após o ajuizamento da ação, por meio da petição de fl. 207 da ação principal (de conhecimento), o autor formulou requerimento para inclusão de mais dois de seus associados, substituídos por ele para fazer constar da listagem geral referida na inicial, nos seguintes termos:



    SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DE MTO GROSSO DO SUL, já qualificado nos autos do processo em epígrafe, por seu advogado, que ao final subscreve, vem, mui respeitosamente, à ilustre presença de V. Exa. Para requerer a inclusão de mais dois associados (autorizações em anexos) do autor como substituídos daquele na presente ação, fazendo-os constar da listagem geral referida na inicial: 



    1) JOÃO CARVALHO SOARES – CPF Nº 614.922.211-07 



    2) DANIEL BALBINO DA SILVA – CPF Nº 608.806.271-15 



    Termos em que, 



    Pede deferimento.



    Por fim, em 17/09/2014 formou-se o título executivo na Ação Coletiva nos seguintes termos:



    Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da presente Ação Declaratória c/c Indenizatória proposta pelo Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Mato Grosso do Sul em desfavor Estado de Mato Grosso do Sul, para o fim especial de condenar o requerido ao pagamento das diferenças subsidiárias (salários, décimo terceiro e férias) pelo interstício entre 30 de junho de 2007 e a data em que de fato ocorreram as promoções, acrescidas de correção monetária pelo IGPM e juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano, a partir da citação, REFERENTES AOS POLICIAIS CIVIS DEVIDAMENTE REPRESENTADOS EM LISTA ANEXA À EXORDIAL.



    Não houve recurso para que fosse beneficiada toda a categoria, independentemente de constar na lista anexa à exordial, de modo que a sentença transitou em julgado nesses termos.



    Pois bem.



    (...)



    Por conseguinte, o sindicato tem legitimidade para defender judicialmente interesse coletivo de toda a categoria, e não apenas de seus filiados. 



    De fato, se o direito ao pagamento das diferenças subsidiárias relativas ao período em que já deveriam estar promovidos já fora reconhecido para certa categoria por decisão judicial transitada em julgado, proferida em ação em que se permite ampla cognição fático-probatória, não se vislumbra óbices para que seus integrantes, individualmente, promovam a execução desse título. 



    Dessa forma, À MÍNGUA DE PREVISÃO EXPRESSA EM SENTIDO CONTRÁRIO NA SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO, qualquer servidor público integrante da categoria beneficiada teria legitimidade para propor execução individual do título judicial, ainda que não ostentasse a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento, ou a filiação ocorresse posteriormente, bastando que demonstrasse ser integrante da categoria. 



    Contudo, no presente caso, tem-se que, pelos termos de propositura da ação, o autor/Sindicato deixou bem claro que estava agindo na presente ação com a finalidade de defender os direitos e interesses de PARTE DA CATEGORIA. 



    Aliás, em 2009 não havia divergência de posicionamento entre STF e STJ relativamente à necessidade de autorização de filiados para ajuizamento de ações coletivas pelos sindicatos, ambas as Cortes decidiam no mesmo sentido, ou seja, não se exigia qualquer autorização dos filiados substituídos pelos sindicatos, a divergência restringia-se à necessidade de autorização da assembleia geral para ajuizamento de ações coletivas pelas associações. 



    Porém, ao ajuizar a ação, o próprio Sindicato limitou seu pedido aos seus filiados, parte da categoria, por ele substituídos, CONSTANTE DA LISTA GERAL EM ANEXO. Obviamente que, tal lista não se referia aos boletins publicados no Diário Oficial do Estado com os nomes dos promovidos, como a tese apresentada pela apelante em suas razões recursais, pois obviamente que a petição não se referiria às publicações oficiais como sendo os substituídos do sindicato autor, CONSTANTE DA LISTA GERAL EM ANEXO, já que seria desnecessário fazer menção a isso, se não fosse a lista dos filiados/autorizantes juntada as fls. 13/17 e fl. 207, da Ação Coletiva. 



    Não se desconhece que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a coisa julgada formada em ação coletiva ajuizada por sindicato abrange todos os servidores ativos e inativos da categoria, independentemente de comprovação da sua condição de filiado. 



    O Tema 823 do Supremo Tribunal Federal confere ao ente sindical legitimidade ampla, nos termos do artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal, nas ações em que atua como substituto processual (no sentido de não excluir a legitimidade para a execução do título executivo de quem não era sindicalizado quando do ajuizamento da ação), de modo que os efeitos da sentença coletiva não ficam adstritos aos seus filiados à época do oferecimento da demanda, tampouco ficam limitados ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão, pois a restrição prevista no art. 2º-A da Lei nº 9.494/97, nesse caso, deve-se harmonizar com os demais preceitos legais aplicáveis à hipótese. 



    No entanto, esse entendimento não se aplica ao presente caso, pois a limitação subjetiva está expressamente prevista no título executivo, imutável por força da coisa julgada. 



    De modo que, se o título tiver transitado em julgado com menção à limitação ao rol de substituídos constantes da inicial, não será possível afastar a coisa julgada para extrapolar os limites do título. Em tal hipótese, eventual reforma da sentença não dispensaria a existência de recurso específico sobre o ponto, ou o ajuizamento de Ação Rescisória. 



    Por conseguinte, havendo coisa julgada limitando a concessão do benefício pleiteado aos substituídos na ação, e considerando que a apelante não consta da lista geral instruída em anexo à petição inicial, deve ser reconhecida a sua ilegitimidade para a execução do título executivo decorrente da ação acima referida.



    (...)



    As Súmulas 629 e 630, ambas do STF não se aplicam ao caso, porque a sentença exequenda não foi proferida em Mandado de Segurança Coletivo.



    Em conclusão, é certo que a legitimidade da entidade sindical não se restringe à defesa dos interesses dos seus filiados, abrangendo, a rigor, o de toda a categoria, conforme inteligência do artigo 8º, inciso III da Constituição Federal. Por conseguinte, o sindicato tem legitimidade para defender judicialmente interesse coletivo de toda a categoria, e não apenas de seus filiados, pela figura jurídica da substituição processual. 



    À míngua de previsão expressa em sentido contrário na decisão judicial transitada em julgado, o servidor público integrante da categoria beneficiada tem legitimidade para propor execução individual do título executivo judicial, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento. Para tanto, basta demonstrar ser integrante da categoria.



    Todavia, no presente caso justamente existe previsão expressa em sentido contrário na decisão judicial transitada em julgado, limitando os efeitos da sentença aos "policiais civis devidamente representados em lista anexa à exordial". 



    Saliente-se que, assim sendo, tal limitação imposta à época, não viola o princípio da isonomia, e o contrário é que violaria tanto tal princípio como o princípio da coisa julgada como fixada. 



    Por isso, nota-se que, no presente caso, não se discute o fato da petição inicial ter nominado os filiados, nem se discute a autorização do sindicato ter ajuizado a ação em nome dos filiados, com ou sem autorização, mas o fato do próprio comando judicial ter restringido seus efeitos aos "policiais civis devidamente representados em lista anexa à exordial".



    Portanto, estando expressamente prevista a limitação do direito às diferenças aos substituídos "referentes aos policiais civis devidamente representados em lista anexa à exordial", da Ação Coletiva, que corresponde as fls. 13/17 e fl. 207, dos autos n. 0056288-43.2009.8.12.0001, e não constando o nome dos exequentes/apelantes em tal listagem, ainda que integre a categoria substituída, há de ser mantida a sentença recorrida.” (e-doc. 277; grifos nossos).



    5. Tem-se, portanto, que a ilegitimidade apontada não está ligada à legitimidade extraordinária do sindicato para a execução, mas à limitação subjetiva da coisa julgada estabelecida no próprio título judicial exequendo, considerada a representação do sindicato, naquela ocasião, em relação a pessoas determinadas e que estavam em uma mesma circunstância verificada, não se tratando de direito alcançado, naquele momento, por toda a categoria. 



    6. Assim, somente a partir da apreciação dos autos da ação coletiva em questão, nos quais proferida a decisão que se busca executar, bem como da análise de nuances fáticas específicas, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pela Corte de origem, o que é inviável no campo do recurso extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, in verbis: 



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 



    7. Nessa linha, são as ementas dos seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. ATUAÇÃO EM NOME DE INTEGRANTES ESPECÍFICOS DA CATEGORIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. EXEQUENTE NÃO ABRANGIDO PELO TÍTULO EXECUTIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (RE nº 1.352.443-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 08/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.10.2022. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. LEGITIMIDADE. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROCESSO DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA. EXEQUENTES QUE NÃO CONSTAVAM DA LISTA NOMINAL. TEMAS 339, 660 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 823, RE 883.642-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.06.2015), assentou a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 2. No caso concreto, contudo, apesar de o Tribunal de origem reconhecer tal orientação afastou a pretensão da parte Recorrente em observância ao título executivo que limitou os efeitos da condenação aos exequentes constantes da lista nominal e em respeito à coisa julgada. 3. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660). 4. Esta Corte reconheceu não haver repercussão geral da questão (Tema 895) relativa à ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito. 5. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição da República exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 6. Ainda que se considere, na espécie, preenchido o requisito do prequestionamento de todos os dispositivos dados como contrariados no apelo extremo, verifica-se que, na hipótese, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, para a verificação da legitimidade ativa do recorrente quanto ao título judicial, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” 



    (ARE nº 1.399.521-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/05/2023, p. 11/05/2023; grifos nossos).



    8. Registro, ainda, que esta Corte, no julgamento do Tema RG nº 848, já decidiu que a questão relativa aos limites subjetivos da coisa julgada formalizada em ação coletiva não tem repercussão geral. A tese ficou assim redigida:



    “A questão acerca dos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito, tem natureza infraconstitucional, pois trata de discussão sobre os limites da coisa julgada (Tema 660), e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” 



    (ARE nº 901.963-RG/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 10/09/2015, p. 16/09/2015; grifos acrescidos).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator